Tribunal: STF
Processo: RE 1373444
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (peça 27) contra acórdão do Colégio Recursal de São José do Rio Preto (peça 24) que confirmou, por seus próprios e jurídicos fundamentos, sentença da comarca do mencionado ente municipal (peça 3).



    Esse último ato judicial julgou procedente o pleito do autor agravado, escrivão de polícia de 2ª Classe, de perceber diferenças de vencimentos ante exercer suas funções em delegacia de Classe Especial.



    Em suas razões, o recorrente articula violação aos arts. 2º; 5º; 37, X e XIII; 39, § 1º, I, II e III; 40, §§ 1º, 3º e 17; 61, I, ‘a’; 93, IX, 124; 144, IV, § 7º; 169, § 1º, I; todos da Constituição Federal para, ao fim, pugnar pelo provimento do apelo extremo de forma que “os pedidos da parte Autora sejam julgados totalmente improcedentes”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso, pois, à exceção das alegadas violações ao arts. 2º e 37, X e XIII, da Carta Federal, todos os demais não foram debatidos no acórdão recorrido, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, cito parte da ementa de precedente da Segunda Turma:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […] 



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    […]



    (ARE 1.201.278 AgR, de minha relatoria)



    No mais, a causa foi decidida pelos pronunciamentos recorridos em estrita análise do conjunto fático-probatório e de legislação local, o que atrai a incidência, à espécie, dos óbices sumulares n. 279 e 280 do Supremo.



    A propósito, colaciono trechos da sentença, confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do extraordinário:



    Trata-se de ação na qual o autor,escrivão de policia de 2ª Classe que exerce suas funções em delegacia de Classe Especial, pretende a condenação da ré ao pagamento da diferença de vencimentos para a classe superior. 



    Pois bem. É o caso de procedência.



    É incontroverso que o autor é exerce função de Escrivão de Polícia 2.ª classe em unidade de classe superior (Classe Especial), conforme se depreende dos documentos de fls.17/81.



    A esse respeito, dispõe o artigo 6º, do Decreto-lei nº 141/69, que o Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em Delegacia de Polícia de classe correspondente à sua, ou, em casos excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente superior. Quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, terá direito à percepção da diferença de vencimentos.



    Muito embora a Lei Complementar Estadual nº 207/1979, que instituiu a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, não trate expressamente do direito ao recebimento da diferença remuneratória pelo exercício de função de escrivão em delegacia de classe distinta, não significa que a norma anterior foi revogada. 



    Ao revés, o artigo 135 da referida LCE, expressamente, prevê a aplicação da lei anterior:



    […] 



    Diante disso, de rigor o pagamento da diferença remuneratória prevista no artigo 6º, parágrafo único do Decreto-Lei 141/69, no período em que laborou em delegacia considerada de classe superior.



    Destaco, por fim, que não se trata de equiparação de função ou aumento de remuneração por decisão judicial, mas tão somente de reparação indenizatória por função efetivamente exercida, sem se cogitar de ofensa ao principio da legalidade ou separação de poderes.



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.346.653, ARE 1.359.043 e ARE 1.363.413, todos de relatoria do ministro Luiz Fux.



    Por fim, noto não ter havido, na espécie, qualquer declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal para sustentar o cabimento do recurso pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Nesse ponto, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, a atrair a aplicação da Súmula n. 284 da Corte.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator